Tribunal: TJDFT
Processo: 0703475-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO. JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA SIMULAÇÃO. INEXISTENTE. NOTIFICAÇÃO DO LEILÃO. REGULAR. DANOS MORAIS. PREJUDICADO. HONORÁRIOS. MAJORADOS.
1. A Lei Complementar 167/2019 normatiza a Empresa Simples de Crédito (ESC) e estabelece, no art. 1o, caput, sua atuação restrita exclusivamente ao município de sua sede. Destina-se à realização de operações de empréstimo, de financiamento e de desconto de títulos de crédito, exclusivamente com recursos próprios a microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte.
2. Nas operações, deve ser observado que a remuneração esteja limitada aos juros remuneratórios, vedada a cobrança de quaisquer outros encargos (art. 5o, I), bem como é inaplicável a Lei de Usura (Decreto 22.626/33) e o art. 591 do Código Civil (§ 4o).
3. O art. 3o, § 2o da Lei Complementar 123/06 prevê a possibilidade de que as empresas se qualifiquem desde o momento da constituição como microempresas ou empresas de pequeno porte. Será considerado o faturamento proporcional aos meses de atividade.
4. Na hipótese, o contrato fixou o patamar de 6% ao mês relativo aos juros mensais. Diante da natureza do negócio jurídico - risco inerente de inadimplência, concessão de crédito com recursos próprios e restrição de cobrança de outros encargos - é razoável o índice previsto.
5. A simulação é vício gerado a partir de um desacordo entre as vontades declarada e interna; abala-se a relação entre o que é a essência do negócio jurídico e a sua exteriorização com o propósito de iludir terceiros por meio do conluio entre as partes.
6. A proximidade das datas, por si só, não é suficiente para reconhecer a nulidade do negócio jurídico, notadamente em face da possibilidade do mutuário procurar outras opções de empréstimo mais favoráveis do que a constituição de uma pessoa jurídica para obtenção de crédito.
7. Nos termos do art. 27, § 2o-A, da Lei 14.711/2023, o devedor deve ser avisado sobre as datas, os horários e os locais dos leilões por meio de correspondência enviada aos endereços constantes do contrato e ao endereço eletrônico.
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa. Gratuidade de justiça.